Tribunal: STJ
Processo: 0003007-71.2021.8.13.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967418 - MG (2025/0223786-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L M
ADVOGADOS
: MARCIA DIAS MOREIRA SANTOS - MG141952
LEONNE HERMAN MOREIRA SANTOS - MG156071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f22ab8d-f286-4976-bf56-23b658354ec9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967418 - MG (2025/0223786-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L M
ADVOGADOS
: MARCIA DIAS MOREIRA SANTOS - MG141952
LEONNE HERMAN MOREIRA SANTOS - MG156071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, sustenta a defesa que "o presente apelo
extremo leva à cognição desta Corte Superior deslizes judiciais de cunho estritamente
jurídico, os quais, através do simples cotejo entre o acórdão objurgado e as razões
recursais, são imediatamente percebidos pelo julgador" (e-STJ fl. 614).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 632/638).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50248307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: fe18f7cb-0e32-4846-a870-425969dcc0e6

O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada quanto à incidência da
, esbarrando no óbice da Súmula 182
Súmula 7 do STJ
desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a reiterar as razões apresentadas
no especial e a tecer considerações genéricas sobre a não incidência do referido
enunciado.
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso. Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:52
Código de Controle do Documento: fe18f7cb-0e32-4846-a870-425969dcc0e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0223786-7
AREsp 2.967.418 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030077120218130407 10000232060996003 2021003866226001
30077120218130407
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L M
ADVOGADOS
: MARCIA DIAS MOREIRA SANTOS - MG141952
LEONNE HERMAN MOREIRA SANTOS - MG156071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L M
ADVOGADOS
: MARCIA DIAS MOREIRA SANTOS - MG141952
LEONNE HERMAN MOREIRA SANTOS - MG156071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551212=04<05881@
2025/0223786-7 - AREsp 2967418 Petição : 2025/0069015-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:22:54
Código de Controle do Documento: A5E08C8F-57FA-4A73-99AD-05FE9C940D4D